Tribunal: TJDFT
Processo: 0741594-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741594-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SILVIO LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido suspensivo ao recurso de apelação interposto no juízo de primeiro grau, cuja ação de obrigação de fazer proposta por SILVIO LOPES DE OLIVEIRA em desfavor de BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A foi julgada improcedente, com a revogação da tutela de urgência antecipada que determinara ao réu a abstenção de promover descontos na conta bancária do autor. Em suas razões recursais, a agravante afirma que o consumidor possui o direito de cancelar os descontos realizados em sua conta bancária, conforme disposto no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020, e que interpretar diferente disso prejudica os consumidores e as instituições financeiras, criando um ambiente de incerteza jurídica. Defende que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito no sentido de que a jurisprudência confirma o direito potestativo do consumidor revogar a autorização de desconto realizado em sua conta bancária, e que diante da possibilidade de desconto na sua conta com revogação da tutela no dispositivo da sentença, poderá correr o saldo provisionado da ordem de R$ 30.000,00, o que “aniquilará grande parte de sua capacidade de subsistência”. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que que seja concedido o efeito suspensivo ao dispositivo da sentença. É o sucinto relatório. O artigo 1.012, §3o, preconiza que: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Não resta presente o requisito da probabilidade do direito a fundamentar o pedido suspensivo. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer com fundamento do direito que o consumidor, segundo o autor, a revogar a autorização de desconto em sua conta bancária. A sentença julgou o pleito improcedente e revogou a tutela de urgência que determinava que o banco não poderia promover desconto na conta do cliente.] A matéria não é nova para este relator. No julgamento dos REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." É indubitável que à exceção dos empréstimos consignados, nos demais contratos de mútuo bancário, é possível a revogação da autorização para o desconto da parcela em conta corrente. Contudo, essa faculdade, que se extrai da expressão “enquanto esta autorização perdurar” não confere ao consumidor um direito absoluto e irrestrito de revogação unilateral. A autorização de débito em conta constitui, em muitos casos, condição essencial para a celebração do contrato de mútuo em condições mais vantajosas, com taxas de juros reduzidas e prazo maior, servindo como garantia para a instituição financeira. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, embora assegure o direito de cancelamento da autorização de débitos, deve ser interpretada em harmonia com o sistema jurídico vigente. A sua aplicação não pode servir de subterfúgio para o descumprimento de obrigações validamente assumidas, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que veda o comportamento contraditório. O autor contratou os empréstimos de contratos nos 2024580771, 0204020646, 0204144680 e 0204301696, e autorizou o desconto das prestações mediante débito em conta corrente, porém, pretende cancelar a forma anteriormente pactuada. Como visto, não se pode chancelar atitudes como a descrita nos autos em indiscutível ofensa à boa-fé objetiva e o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), quando o consumidor, para fins de ganho em melhores taxas de juros e condições de pagamento, tente alterar o que já fora anteriormente pactuado. Portanto, não há probabilidade do direito a fundamentar o pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão na origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator